Tribunal: TJMT
Processo: 1028664-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028664-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[ODENIL DIONIZIO DE ARRUDA - CPF: 982.850.091-49 (APELANTE), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO/ CDC – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA – INCIDÊNCIA DO RESP No 1.338.972/SC, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE TARIFAS – PEDIDO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1o DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA No 381 DO STJ

– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC).

No caso, o contrato acostado aos autos não demonstra a existência de pactuação expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade.

Salvo nas hipóteses do parágrafo 1o do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o Judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito.

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula no 381 do STJ)

O mínimo que se espera do autor em uma demanda judicial é que aponte as supostas ilegalidades em contrato a ser revisado, não basta o simples discorrer sobre eventuais tarifas abusivas ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ODENIL DIONIZIO DE ARRUDA, visando reformar a sentença, de Id. n.o 55466478, proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 1028664-88.2018.8.11.0041, movida em face da BV FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedente o pedido revisional e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, na ordem de 20% sobre o valor da causa, determinado a suspensão da sua exigibilidade por ser ele beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. n.o 55466479, o apelante sustenta, em síntese, que pretende expurgar o anatocismo do contrato havido entre as partes e que sejam desconsiderados as taxas e serviços cobrados de forma abusiva.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 55466486, por meio das quais a apelada pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A presente lide versa sobre a revisão de encargos incidentes em Cédula de Crédito Bancária firmada entre o apelante e a instituição financeira apelada.

O Magistrado
a quo
entendeu pela improcedência da ação, o que ensejou o inconformismo da parte autora. Em suas razões, o apelante se limita a questionar a abusividade da capitalização de juros.

Pois bem.

Da capitalização de juros.

Os contratos bancários são típicos de consumo e, portanto, na interpretação das cláusulas deve ser observado o disposto no art. 46 do CDC, que veda a incidência de normas implícitas e de difícil compreensão,
in verbis
:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Razão disto, no que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras de modo a evitar presunções. Nesse sentido é o acórdão do STJ:

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”

Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“Súmula no 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula no 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial no 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANCA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.[...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo
(STJ. REsp no 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).

Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.

Dentro deste norte, transcrevo trechos do acórdão referido:

“[...] a capitalização,
seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua
– cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

[...]

Assim,
tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização de juros
,
em qualquer periodicidade
- na hipótese, a anual -
não é automática
,
devendo ser expressamente pactuada
, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente [...].”

No caso dos autos, não consta no contrato apresentado no Id. n.o55466457 cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização de juros, o que desautorizaria a cobrança do encargo em qualquer periodicidade.

Assim, a sentença deve ser reformada no ponto, para afastar a cobrança da capitalização de juros.

Diante da abusividade da cláusula contratual revisada, por certo há ocorrência de pagamento de valores a maior por parte do consumidor, ora apelante.

A compensação desses valores pagos a mais e o montante do débito persistente é decorrência natural da revisão, sendo que a repetição deve-se dar na forma simples, por ausência de dolo ou má-fé na atitude do credor e para evitar o enriquecimento ilícito por parte do devedor.

Dessa forma, no caso de ser apurado eventual excesso, tal valor poderá ser compensado com o restante da dívida, ou, se a obrigação restar quitada, ser devolvido, de forma simples, porquanto
“para que ocorra em dobro, é necessário prova inequívoca da má-fé do credor”
(AgRg no Ag n. 862.001/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, Julgado em 07.10.2008).

Da ilegalidade da cobrança de tarifas e serviços.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a ilegalidade da cobrança tarifas abusivas.

Contudo, compulsando os autos, verifico que tanto na inicial quanto nas razões recursais, o recorrente apenas fundamentou, de forma genérica a ilegalidade da cobrança de diversas tarifas e taxas, apresentando jurisprudências, contudo, sem especificar quais seriam estas taxas e tarifas, valores, cláusulas contratuais e demais informações necessárias.

Assim, inviável a análise da pretensão nesse ponto.

Sabe-se que ao Judiciário não é dado o poder de investigar e revisar as cláusulas contratuais pactuadas, de forma voluntária, pelos demandantes, a não ser na superveniência de acontecimentos imprevistos que tornem a prestação extremamente onerosa a uma das partes, causando inegável desequilíbrio contratual.

Logo, o autor deve sempre ter em mente a aludida limitação para que não busque uma prestação jurisdicional de maneira infundada, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, que não afasta a obrigação de pedido certo e determinado.

Entenda-se como certo e determinado, na ação de revisão contratual, que o requerimento deve ser específico em relação a determinado negócio jurídico como naquilo que se espera conseguir, sob pena de não ser analisado o mérito da petição inicial na parte tocante aos contratos não especificados, como ocorreu no caso em análise.

Com efeito, apesar da parte autora, ora recorrente, ter manifestado interesse em rever os encargos contratuais (tarifas e serviços), sequer se dignou em apontar, com a precisão exigida pela lei, quais seriam os negócios atingidos pela prestação jurisdicional e onde estariam as cláusulas ditas abusivas ou ilegais.

Aliás, o núcleo da peça vestibular da demanda originária refere-se ao pedido genérico de revisão do contrato de mútuo.

Diz-se genérico porque, embora identificado o negócio entabulado e que pretende se revisionar este negócio, incumbia à autora, ora apelante, delinear cada um dos pontos de forma específica.

Somente tal identificação afastaria a consumação de um perigoso julgamento abstrato do feito, ou seja, evitando que se aplica um mesmo raciocínio jurídico para situações fáticas diversas.

O mínimo que se espera da parte autora é que aponte as supostas ilegalidades do contrato, não basta o simples discorrer sobre eventuais tarifas abusivas ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas do contrato firmado.

Ademais, é cediço que é defeso ao Magistrado, de ofício, conhecer cláusulas abusivas em contratos bancários, conforme já sedimentado na jurisprudência por meio da Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Súmula no 381, do STJ
. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE
. -
Tratando-se de ação de revisão contratual, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois que a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito.
- Sem pedido certo e determinado, a inicial é inepta, razão pela qual deve ser indeferida, uma vez que não há como apreciar pedido implícito.” (Número do processo: 2.0000.00.410718-8/000(1) Númeração Única: 4107188-50.2000.8.13.0000 - Relator: ARMANDO FREIRE - Data do Julgamento: 12/02/2004 - Data da Publicação: 17/03/2004) (grifo nosso)

“
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de ação de revisão contratual, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois que a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para depois dizer se lhe cabe ou não algum direito. Sem pedido certo e determinado, a inicial é inepta, razão pela qual deve ser indeferida.” (Número do processo: 2.0000.00.399803-0/000(1) Númeração Única: 3998030-60.2000.8.13.0000 - Relator: ARMANDO FREIRE - Data do Julgamento: 13/11/2003 - Data da Publicação: 13/12/2003) (grifo nosso)

“
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PEDIDO GENÉRICO E IMPRECISO - AUSÊNCIA DOS CONTRATOS REVISANDOS - INÉPCIA DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO.
-
Versando o pedido sobre revisão de cláusulas contratuais, centrada a discussão em torno da cobrança abusiva de juros e outros encargos financeiros, faz-se mister que se identifique expressamente o instrumento a que se referem, e as respectivas cláusulas reputadas onerosas, até porque, se a petição inicial vier desacompanhada dos contratos revisandos, inócua é a pretensão genericamente deduzida, por dificultar o exercício do contraditório e o próprio andamento do processo
, sendo de rigor o reconhecimento da inépcia da inicial, de conformidade com a regra disposta nos artigos 282, inc. VI e 283, ambos do CPC.” (Número do processo: 1.0024.04.391866-3/001(1) Númeração Única: 3918663-70.2004.8.13.0024 - Relator: TARCISIO MARTINS COSTA - Data do Julgamento: 03/07/2007 - Data da Publicação: 14/07/2007) (grifo nosso)

Ressalta-se, portanto, que não há como proferir decisão específica se a apelante apresentou situações genéricas, omitindo-se no sentido de apontar a infringência à lei na realidade concreta e até mesmo declinando o negócio questionado.

Apesar de extenso, englobando pedido de revisão de cláusulas e outras situações, com relação ao questionamento de cobrança de taxas e tarifas, não se pode descuidar que não houve nenhuma manifestação específica acerca dos ajustes pactuados entre as partes. Inclusive, desnecessário transcrever todo o pedido inicial nesta oportunidade, cumprindo a simples leitura da petição inicial.

O pedido feito na petição inicial a toda evidência é impreciso e, por sua vez, como a referida ação não se encaixa em um dos casos do parágrafo 1o do art. 324 do CPC, nos quais é permitido o pedido genérico, inviabiliza-se a prestação jurisdicional.

Pensar diferente seria forçar que o Poder Judiciário faça um verdadeiro trabalho de garimpagem nos documentos para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito, o que é defeso em consideração ao princípio da inércia jurisdicional.

Dos honorários sucumbenciais.

Considerando os contornos deste julgado, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade; autorizar a compensação, a repetição do indébito de forma simples e inverter o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020